Tribunal: TRF3
Processo: 5001101-54.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
793/1006)

5001101-54.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001101-54.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

INTERESSADO: FERNANDO JUNIOR BATISTA VICENTE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: DANIEL EDUARDO APARECIDO SILVEIRA DE OLIVEIRA - SP269180-A

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EXAME DE ORDEM UNIFICADO. IMPUGNAÇÃO DE GABARITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSELHO SECCIONAL DA OAB. PRAZO PARA RETIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 43o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho, determinou a emenda da petição inicial “para retificar o polo passivo da demanda, dado que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não detém legitimidade para figurar como parte nesta demanda” (ID 505414265 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade passiva em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 43o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso concreto, o agravante impugna o resultado do Exame Unificado da Ordem dos Advogados. Indicou, no polo passivo da demanda, o Conselho Federal da OAB.

5. Todavia, a matéria se insere na competência privativa do Conselho Seccional conforme artigos 57 e 58, inciso VI, do EOAB, acima reproduzidos. Precedentes desta C. Corte Regional.

6. De outra parte, o prazo de 15 dias para retificação do polo passivo é razoável e está de acordo com o que comumente se adota em casos como o presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001101-54.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

INTERESSADO: FERNANDO JUNIOR BATISTA VICENTE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: DANIEL EDUARDO APARECIDO SILVEIRA DE OLIVEIRA - SP269180-A

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 43o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho, determinou a emenda da petição inicial “para retificar o polo passivo da demanda, dado que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não detém legitimidade para figurar como parte nesta demanda” (ID 505414265 na origem).

FERNANDO JUNIOR BATISTA VICENTE, parte autora e ora agravante, defende que a legitimidade passiva “ad causam” deve ser verificada segundo a Teoria da Asserção.

Aponta nulidade na r. decisão, “que embasa o afastamento do Conselho Federal da OAB limita-se a uma afirmação genérica de ilegitimidade, sem detalhar os motivos concretos pelos quais a autarquia não seria responsável pelas condutas descritas na inicial”.

Aponta desproporcionalidade e exiguidade do prazo de 15 dias para emenda da petição inicial.

Argumenta com o princípio da primazia da análise do mérito, anotando que a verificação da legitimidade passiva é questão acessória diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial.

Requer, a final, a “concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória agravada, a fim de evitar o indeferimento da petição inicial e garantir a análise do mérito da demanda”.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 351182902).

Resposta (ID 356700634).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Acerca da distribuição das competências administrativas, assim determina o EOAB:

Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no regulamento geral, no Código de Ética e Disciplina, e nos Provimentos.

Art. 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional: (...)

VI - realizar o Exame de Ordem;

No caso concreto, o agravante impugna o resultado do Exame Unificado da Ordem dos Advogados. Indicou, no polo passivo da demanda, o Conselho Federal da OAB.

Todavia, a matéria se insere na competência privativa do Conselho Seccional conforme artigos 57 e 58, inciso VI, do EOAB, acima reproduzidos. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ORDEM. CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. FORMALISMO EDITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidato ao XXXVIII Exame de Ordem Unificado, no qual se pleiteava a anulação da correção da questão 3-B da prova prático-profissional de Direito do Trabalho. O impetrante sustentou que houve erro formal ao indicar equivocadamente a letra correspondente à questão respondida, defendendo que a resposta estaria de acordo com o gabarito oficial e que a penalidade aplicada seria desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se a OAB/SP possui legitimidade passiva para figurar no polo da presente ação mandamental; e (ii) saber se a aplicação da penalidade prevista no edital, em razão da indicação incorreta do item da questão, configura ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial sobre o critério de correção adotado pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela OAB/SP foi rejeitada. Nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.906/94, os Conselhos Seccionais exercem, no respectivo território, as competências do Conselho Federal, incluindo a realização do Exame de Ordem.

4. No mérito, restou assentado que a atuação do Poder Judiciário em questões relativas a concursos públicos e exames seletivos deve limitar-se ao controle da legalidade e da observância das regras editalícias, conforme decidido pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

5. A atribuição de nota zero à questão decorreu da aplicação do item 3.5.6.1 do edital, que exige a correta indicação do item do enunciado ao qual a resposta se refere. A mera discordância quanto ao rigor na correção não constitui vício legal ou inconstitucional apto a ensejar revisão judicial.

6. A flexibilização de regra editalícia em favor de candidato específico implicaria violação ao princípio da isonomia, além de indevida substituição da banca examinadora pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de ilegitimidade passiva da OAB/SP rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de mandado de segurança.

Tese de julgamento:

"1. Os Conselhos Seccionais da OAB são partes legítimas para figurar em ações relativas ao Exame de Ordem realizado em seu território. 2. A atuação do Poder Judiciário em exame de ordem limita-se ao controle da legalidade e da observância das regras editalícias, sendo vedada a revisão dos critérios técnicos de correção adotados pela banca examinadora. 3. A exigência de correta identificação do item da questão na resposta, conforme previsto em edital, não configura ilegalidade e sua inobservância autoriza a anulação da resposta."

Legislação relevante citada: Lei no 8.906/1994, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2014 (Tema 485/RG); STJ, AgRg no AREsp 187.044/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.08.2012; STJ, AgRg no REsp 1.133.058/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.05.2010.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5003103-98.2024.4.03.6100, j. 09/12/2025, Intimação via sistema DATA: 11/12/2025, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE QUESTÕES. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OAB/SP. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei 8.906/94, compete aos Conselhos Seccionais a realização do Exame da Ordem.

- A questão que se debate nestes autos envolve a sempre controvertida possibilidade de o Poder Judiciário revisar o ato administrativo.

- Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

- Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária - portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo -, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

- Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

- Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

- O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

- No caso específico destes autos, não há como se inferir possível ilegalidade no ato do administrador.

- Com efeito, o mandado de segurança não apresenta documentação suficiente para a análise do pedido, vez que a parte deixou de instruí-lo com peças essenciais ao conhecimento da controvérsia.

- O agravante deixou de trazer para os autos a questão que pretende anular. Também não trouxe a resposta que deu ao problema. E, por fim, sequer o comunicado da OAB e da FGV a respeito da "impropriedade do critério inicial de correção" foi juntado.

- Da análise dos autos subjacentes verifica-se que o mandado de segurança foi instruído com os seguintes documentos: (i) comprovante de endereço; (ii) documentos de identificação; (iii) edital do exame; (iv) declaração de hipossuficiência e (v) procuração.

- Diante da insuficiência de documentos tendentes a comprovar o direito que alega líquido e certo, não verifico plausibilidade na argumentação e tampouco perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Agravo desprovido.

(TRF-3, 3a Turma, AI 5022826-36.2025.4.03.0000, j. 09/12/2025, Intimação via sistema DATA: 10/12/2025, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. EXAME DE ORDEM. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485/STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO FLAGRANTE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação em face da r. sentença que denegou a segurança e julgou improcedente, com resolução de mérito, o pedido inicial de anulação da peça trabalhista eivada de vício no enunciado na Segunda Fase do 37° Exame da Ordem e da atribuição de 5 pontos à parte com resolução de mérito impetrante que passará à condição de aprovada ou, sucessivamente, promova a inscrição automática da parte impetrante, sem o pagamento de taxa, na segunda fase do Exame de Ordem subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Legitimidade passiva do Conselho Seccional da OAB.

ii) Ilegalidade ou erro flagrante na atuação da banca examinadora.

iii) Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É de entendimento deste E. Tribunal que não há procedência na alegação de ilegitimidade passiva da OAB.

No que tange o mérito do processo, entende-se que o Poder Judiciário não deve interferir nas particularidades do Exame da Ordem em casos nos quais não foi apresentado nenhum tipo de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento a apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

Jurisprudências relevantes citadas5004458-17.2022.4.03.6100. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 6a Turma. Relator(a): Desembargador Federal. GISELLE DE AMARO E FRANCA. Julgamento: 02/07/2024. Intimação via sistema Data: 10/07/2024.5004679-59.2025.4.03.0000. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 6a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS. Julgamento: 29/07/2025. DJEN Data: 07/08/2025.Tema 485/STF.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5010269-06.2023.4.03.6105, j. 13/10/2025, Intimação via sistema DATA: 15/10/2025, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

De outra parte, o prazo de 15 dias para retificação do polo passivo é razoável e está de acordo com o que comumente se adota em casos como o presente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EXAME DE ORDEM UNIFICADO. IMPUGNAÇÃO DE GABARITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSELHO SECCIONAL DA OAB. PRAZO PARA RETIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 43o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho, determinou a emenda da petição inicial “para retificar o polo passivo da demanda, dado que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não detém legitimidade para figurar como parte nesta demanda” (ID 505414265 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade passiva em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 43o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso concreto, o agravante impugna o resultado do Exame Unificado da Ordem dos Advogados. Indicou, no polo passivo da demanda, o Conselho Federal da OAB.

5. Todavia, a matéria se insere na competência privativa do Conselho Seccional conforme artigos 57 e 58, inciso VI, do EOAB, acima reproduzidos. Precedentes desta C. Corte Regional.

6. De outra parte, o prazo de 15 dias para retificação do polo passivo é razoável e está de acordo com o que comumente se adota em casos como o presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão